Tribunal: STF
Processo: RE 1167877
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ISS. Importação de serviço. Base de cálculo. Inclusão de PIS e COFINS-importação. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Tema objeto do Parecer SEI 4891/2022/ME, aprovado por meio do Despacho 378/PGFN-ME, que o incluiu na lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, tendo em vista se tratar de mandado de segurança.